Tribunal: TJDFT
Processo: 0004547-85.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para embasar um decreto condenatório pelo crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), pois compostas pelas palavras da vítima, que foram firmes e corroboradas pelas testemunhas oculares e, em parte, e pela oitiva do réu na delegacia.
2. As divergências porventura apresentadas nos relatos da vítima na esfera policial e em juízo, não diminuem a credibilidade conferida a eles, notadamente quando tais declarações se harmonizam em pontos essenciais e divergem apenas em aspectos de somenos importância.
3. A alegada agressão inicial da vítima não foi demonstrada nos autos, o que afasta a tese de lesões corporais recíprocas, mormente quando a conduta do acusado foi desproporcional causando as lesões relatadas pela vítima e comprovadas pelo laudo pericial.
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, além da impossibilidade de unificação destas reprimendas, uma vez que diversas, e da necessidade de fixação de regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, deve também ser verificada, de forma individualizada, a possibilidade ou não de substituição por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena.
5. No que tange à pena de reclusão (uso de documento falso), viável a substituição da pena por restritiva de direitos, haja vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
6. Quanto à pena de detenção (lesão corporal e violação de domicílio, praticados com violência contra a pessoa), aplicada a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.